Tribunal: TJDFT
Processo: 0712804-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712804-23.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A APELADO: CENTRO DE REABILITACAO PSICOSSOCIAL ESTANCIA RESILIENCIA LTDA - ME, MARINA MARGARITA MARTIN CATOIRA, ARINA ESTELA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a parte apelante CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A para se manifestar sobre o termo de acordo acostado pela apelada MARINA MARGARITA MARTIN CATOIRA ao ID 18616957 no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 14 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora